Tribunal: TJDFT
Processo: 0744495-78.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RE 905.357 (TEMA 864). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo Interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário.
2. Decisão recorrida em conformidade com o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão no RE 905.357 (Tema 864). Não demonstrada hipótese de distinguish no caso concreto.
3. Recurso conhecido e improvido.